Tribunal: TJDFT
Processo: 0003007-30.2016.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0003007-30.2016.8.07.0014 APELANTE: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A APELADO: CRISTINA PINHEIRO COSTA LAGE, JULIANO SILVA DE ASSIS CARNEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO O presente processo está associado ao de n. 0006494-18.2014.8.07.0001. Logo, a egrégia 1a Turma Cível está preventa, em razão do julgamento da apelação interposta naqueles autos. Assim, em obediência ao artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, determino a redistribuição deste recurso, observando-se a prevenção do órgão e relator. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora